Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703172-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA, LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES APELADO: LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES, BANCO INTER SA D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas por LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONÇALVES e BANCO INTER S/A em face de sentença de ID 62170905 prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a abstenção de qualquer cobrança, bem como reparação moral. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 30 de julho de 2024 15:27:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador